Tribunal: TJDFT
Processo: 0717426-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717426-75.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: AQUA TECNOLOGIA EM INSTALAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SISTEMA SNIPER. UTILIZAÇÃO NÃO JUSTIFICADA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A legislação em vigor, especialmente à luz dos artigos 6o, 139, inciso IV, 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil, favorece a intercessão judicial com vistas à localização de bens penhoráveis por meio dos sistemas eletrônicos colocados à disposição do juízo da execução. II. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, solução tecnológica desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ que agiliza e facilita a investigação patrimonial mediante a centralização de diversas bases de dados, pode ser empregado para o fim de localizar bens passíveis de penhora. III. Utilizadas, sem êxito, as principais ferramentas eletrônicas de busca de bens penhoráveis (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), a operacionalização do SNIPER deve ser devidamente justificada pelo exequente quanto à sua efetividade. IV. À falta de qualquer justificativa plausível, não se pode obrigar o juízo a usar o SNIPER sem perspectiva da sua utilidade para a execução. V. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 6o, 139, inciso IV, 772, inciso III, e 773, todos do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) para localização de bens da parte recorrida, porquanto infrutíferas todas as diligências solicitadas na origem. Aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJPR, a fim de demonstrá-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 12.004, ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555, e ANA PAULA RABELLO FARIA, OAB/DF 42.980. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, 139, inciso IV, 772, inciso III, e 773, todos do Código de Processo Civil, bem como no tocantte à suposta divergência interpretativa, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “Mesmo que ultrapassado esse óbice, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, soberano na análise do contexto fático-probatório, concluiu que não se vislumbrou justificativa plausível para a utilização do sistema SNIPER. Por isso, conforme se nota, o TJDFT assim decidiu com amparo no contexto fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o consequente acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame das provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n.o 7 do STJ” (AREsp n. 2.659.199, Ministro Moura Ribeiro, DJEN de DJe 06/08/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 12.004, ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555, e ANA PAULA RABELLO FARIA, OAB/DF 42.980. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002